Tribunal: STF
Processo: RE 527971
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado.
   Contradição quanto ao tema. Existência. Embargos de declaração
   acolhidos. Acolhem-se embargos de declaração, quando seja
   contraditório o acórdão embargado.
2.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Desapropriação. Honorários
   advocatícios. Expedição de novo precatório. Acessório segue a
   sorte do principal. Deve-se afastar o fracionamento de precatório
   para pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência quando
   a execução não for específica de honorários, seguindo, como
   acessório, a sorte do principal.